Tribunal: TJMT
Processo: 1022510-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1022510-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 020.512.071-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGNALDO DE LIMA MAGALHAES - CNPJ: 23.456.471/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ODEL FERREIRA DE FRANCA - CPF: 537.454.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA - CPF: 010.977.701-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 796.743.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOMBROSKI DA SILVA - CPF: 015.027.550-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCI GOMES - CPF: 776.277.179-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HANDERSON LUIS CORREIA - CPF: 019.869.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUTARE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 15.745.124/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN MAYCON LIMA DE QUEIROZ - CPF: 033.144.631-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE CONTADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998. ADI Nº 4.845/MT. SÚMULA 393/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por contador incluído como corresponsável em execução fiscal, com base no art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998. A controvérsia gira em torno da legitimidade passiva do agravante para responder solidariamente pelo crédito tributário da empresa em que atuava como contador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inclusão do contador no polo passivo da execução fiscal como responsável tributário solidário com fundamento no caput do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade de seu parágrafo único pelo STF, e se tal discussão pode ser veiculada por exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, como a ilegitimidade passiva do executado.

4. A inclusão do contador no polo passivo da execução fiscal, apenas por exercer sua profissão, é ilegal, pois a legislação federal (CTN) não prevê essa responsabilidade solidária.

5. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998 (ADI 4845), por invadir competência da lei complementar para estabelecer normas gerais sobre responsabilidade tributária.

6. Ainda que a norma estadual faça menção ao caput do art. 18-C, este também não encontra respaldo nas normas gerais do CTN para fundamentar a responsabilidade do contador, que não pratica o fato gerador nem aufere seus efeitos econômicos.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que o exercício da atividade contábil, por si só, não configura interesse comum no fato gerador, tampouco justifica a responsabilização tributária solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir ilegitimidade passiva quando a matéria prescindir de dilação probatória. 2. É inconstitucional a norma estadual que amplia a responsabilidade tributária de terceiros sem observar as diretrizes do CTN. 3. O contador não pode ser incluído como corresponsável tributário apenas por exercer sua função, sem demonstração de participação ativa no fato gerador."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 146, III, “b”; CTN, arts. 121, I, 124, I, 128; CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4845, rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.02.2020; STJ, Súmula 393; TJMT, AgInt 1014669-58.2023.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.05.2024; TJMT, AI 1015282-44.2024.8.11.0000, rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, na Execução Fiscal nº 1000855-50.2023.8.11.0041, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante (ID 232976173), em síntese, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva, por constar na Certidão de Dívida Ativa e, consequentemente, afastada a responsabilidade solidária imposta pela Fazenda Estadual, em virtude de ter sido contador da empresa Executada.

Assevera que não há necessidade de dilação probatória para o reconhecimento da ilegitimidade passiva, visto que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1.998, no que tange à inclusão do contador na CDA como responsável solidário – ADI 4845/MT.

Defende a nulidade do processo administrativo tributário ante a ausência de citação válida para apresentação de defesa, bem como a inaplicabilidade do Tema 108 do STJ ao caso dos autos, porque não é sócio da empresa executada como dispõe o tema, mas por ter sido contador.

Ressalta que seu CPF está negativado por débito de terceiro, impossibilitando de realizar negociações de compra e venda de gados, em decorrência da negativação junto à PGE/MT.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para dar provimento à exceção de pré-executividade para reconhecer a sua ilegitimidade passiva para figurar como responsável pelos débitos dispostos na CDA nº 2023210450; subsidiariamente, a declaração da nulidade do processo administrativo por não respeitar o devido processo legal.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, no Id. 233507699.

Nas contrarrazões, o Estado requer o desprovimento do agravo de instrumento (Id. 240391157).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025